Tribunal: TJDFT
Processo: 0731400-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DO DEVEDOR. ACORDO. DÉBITO. RECONHECIMENTO PELO EXECUTADO E CONSOLIDAÇÃO. PAGAMENTO PARCELADO. HOMOLOGAÇÃO. OBRIGADO. CUMPRIMENTO. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. REQUISITOS. PERTINÊNCIA SUBJETIVA, RECIPROCIDADE DAS OBRIGAÇÕES, LIQUIDEZ DAS DÍVIDAS, EXIGIBILIDADE ATUAL DAS PRESTAÇÕES E FUNGIBILIDADE DOS DÉBITOS. ANUÊNCIA DAS PARTES. PRESCINDIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE SUBSISTÊNCIA DE CRÉDITO. INOCORRÊNCIA. COMPENSAÇÃO. INVIABILIDADE. AUTOS DOS EMBARGOS DO DEVEDOR. DOCUMENTOS COLIGIDOS AOS AUTOS DA EXECUÇÃO. ARQUIVAMENTO. DETERMINAÇÃO. MANUTENÇÃO. ORDENAÇÃO LÓGICA. PREJUÍZO AO OBRIGADO. AUSÊNCIA. TRANSCURSO DOS ATOS SUBSEQUENTES NO AMBIENTE DO PROCESSO EXECUTIVO. DECISÃO AGRAVADA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO. PEÇA RECURSAL. INÉPCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA. ARGUIÇÃO REJEITADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVANTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.
1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, se conformando e guardando congruência, o agravo interno ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na decisão monocrática como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da congruência, que é mero corolário do princípio dispositivo (NCPC, art. 1016, inc. II e III).
2. Aferido que a decisão agravada observara as determinações contidas nas decisões anteriores prolatadas durante o trânsito processual, havendo, diante do encandeamento conferido à situação fática apresentada pelos litigantes, indeferido o pedido de compensação de créditos por não ser adequado à hipótese, inviável que seja acoimada de nulidade sob o prisma de violação ao preceituado no artigo 502 do estatuto processual e artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal,
3. Consubstancia verdadeiro truísmo que, além da pertinência subjetiva entre credores e devedores recíprocos, a compensação tem como pressuposto a subsistência de obrigações líquidas, vencidas e de coisas fungíveis, de modo que somente quando evidenciados esses requisitos torna-se legitimada a utilização do instituto como forma de realização ou mitigação das obrigações na medida em que se equivalem (CC, arts. 368 e 369).
4. Conquanto o instituto da compensação dispense a anuência de qualquer das partes, prescindindo, ademais, da subsistência de previsão no título judicial exequendo se a obrigação passível de compensação germinar posteriormente à sua materialização, aferido que o embargante/executado não evidenciara a condição de credor da exequente, denunciando essa aferição a insubsistência de obrigações líquidas, certas e exigíveis imputáveis à exequente e passíveis de serem, inviável o acolhimento do pleito de compensação formulado.
5. Aferido que os depósitos realizados pelo embargante/executado em pagamento ao acordo que concertara com a embargada/exequente foram coligidos aos autos da ação executiva e, demais disso, que há penhora vigente nos aludidos autos, não subsiste ordenação lógica ou prática apta a ensejar que a fase executiva transcorra nos autos dos embargos do devedor, ressoando correta a decisão que determina seu arquivamento de molde que os atos ulteiores sejam ultimados e concentrados no ambiente do processo executivo.
6. O manejo de agravo de instrumento traduz exercício do direito subjetivo de recorrer que é assegurado à parte recorrente como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que integra o acervo que guarnece o devido processo legal, afigurando-se inviável que o exercitamento dessa faculdade de conformidade com os limites assimiláveis seja qualificado como litigância de má-fé e apto a ensejar a sujeição da parte recorrente às sanções inerentes a essa qualificação, ainda que o inconformismo seja integralmente rejeitado (CPC, arts. 80 e 81).
7. Agravo conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Preliminares rejeitadas. Unânime.